Tribunal: STF
Processo: ARE 759631
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-09-24
Data de publicação: 2013-09-24

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Anistia. Desligamento das Forças Armadas. Motivação política do ato. Discussão. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. A Corte de origem consignou que o agravante foi admitido nas Forças Armadas já na vigência da Portaria nº 1.104/64, a qual limitava a oito anos o período de engajamento e reengajamento no serviço militar, motivo pelo qual seu desligamento, decorrente da referida norma, não poderia, por si só, ser considerado como ato de perseguição política e que, também, as demais provas dos autos não apontavam nessa direção. 



    2. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF.



    3. Agravo regimental não provido.